Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-80.2022.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004826-80.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JURACY OLIVEIRA DA SILVA (RECORRIDO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), OTAVIANO ARAUJO E SILVA NETO - CPF: 028.315.671-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LOPES VELOSO - CPF: 323.800.588-06 (TERCEIRO INTERESSADO), N. D. S. S. - CPF: 104.033.121-16 (VÍTIMA), OTAVIANO ARAUJO E SILVA NETO - CPF: 028.315.671-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DESCRITO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL - CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Assim, diante do atual quadro existente nos autos, não há qualquer elemento fático que justifique a aplicação da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, motivo pelo qual deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa, se por outro motivo não tiver sua liberdade interrompida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo insigne Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que concedeu a liberdade provisória a
J. O. D. S.
, acusado pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente postula a reforma da decisão do juízo
a quo
e, consequentemente, o restabelecimento da prisão do recorrido.

Em sede de contrarrazões, a defesa do acusado rebateu os argumentos da acusação e pugnou pela manutenção da liberdade provisória.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CPP). PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA MENINA DE 12 (DOZE) ANOS. PRISÃO CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA COM BASE NA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA SOB OS FUNDAMENTOS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO RECONHECE QUE BEIJOU A VÍTIMA. DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE QUE IMPUTOU DÚVIDAS SOBRE A CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA A CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ELEMENTOS FÁTICOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONTRA CRIANÇA QUE RELATOU O ACONTECIMENTO AO GENITOR E RECONHECEU O ACUSADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 DO TJMT). PRIMARIEDADE E PREDICADOS PESSOAIS DO AGRESSOR QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS FACE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT). CONDIÇÃO DE IDOSO, ENFERMIDADES E COMORBIDADES DO ACUSADO QUE NÃO SE REVELAM GRAVES OU DE TRATAMENTO COMPLEXO A AUTORIZAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO, E ADMITEM ACOMPANHAMENTO REGULAR NO AMBIENTE PRISIONAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS DO PREENCHIDOS. DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA DETERMINAR A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos:

“(...) que os policias militares foram acionados via COPOM (190), sendo informado que uma vítima, menor de idade, teria sido abusada sexualmente pelo suspeito, chegando no local o pai da vítima relatou que sua filha (vítima), teria ido a casa de uma amiga, juntamente com sua irmão de 7 anos (I.), e que a irmão da vítima teria pulado a janela para abrir a porta para a amiga, F. de dez anos de idade, e que neste momento o suspeito teria chegado por trás da vítima, abraçando-a e tocado em suas partes íntimas (seios e nádegas), além de beijá-la na boca. Em seguida, a vítima comunicou seu pai, que de imediato saiu em procura do suspeito, que fora localizado na Rua Nossa Senhora das Neves, quadra 15, casa 21, a partir disso, acionou a GPM que se fez presente, sendo o suspeito detido e de imediato confessado o fato, por fim, conduziram o suspeito a DEPOL local, sem lesões corporais.” (sic – nomes substituídos por iniciais em nome da preservação da identidade de todos os envolvidos, seja o representado, sejam a vítima e testemunhas)

O recorrente postula o restabelecimento da prisão de
J. O. D. S.
, sob o argumento de que o acusado solto, poderá influenciar e pode por em risco as vítimas e testemunhas, sustentando ser imperativo o acautelamento segregatório do acusado, para a garantia da ordem pública.

É sabido que a simples acusação da prática do delito descrito no 217-A, do Código Penal, não pode, por si só, determinar a manutenção da prisão do acusado, pois, se assim fosse, não seria preciso o controle da legalidade da custódia cautelar pelo poder judiciário, uma vez que preenchidos os requisitos formais, a acusada ficaria presa até o final do processo.

Embora a acusação que lhe pesa os ombros seja séria e caso comprovada, lhe implicará severas sanções legais, entendo que a questão da segregação cautelar deva ser analisada caso a caso, sendo submetida análise ao critério de necessidade e conveniência que orienta qualquer prisão cautelar em decorrência de sua natureza provisória, ou seja, anterior à sentença condenatória transitada em julgado.

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão.

Ao analisar o pleito pela prisão do acusado, o magistrado de origem, fundamentou que:

“Dessa forma, entendo que, no presente momento, não há elementos suficientes para manter a custódia do indiciado, ressaltando que o artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de concessão de liberdade provisória desde que não se façam presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Há controvérsia relevante quanto à conduta efetivamente praticada pelo detido, que não possui qualquer passagem policial, tem endereço certo, hoje trazendo a defesa alegações de que teria problemas de saúde e que poderá ele residir com a irmã em bairro distinto da vítima.

Não se nega a reprovação da conduta citada pela vítima, mas entendo que não estão presentes os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva." (sic - id. 146449720 - nomes substituídos por iniciais em nome da preservação da identidade de todos os envolvidos, seja o representado, sejam a vítima e testemunhas)

Observo que o magistrado de primeiro grau, não acolheu o pleito de prisão preventiva de
J. O. D. S.
, expondo suas razões de forma clara, diga-se de passagem, optando diante da ausência de risco direto às vítimas e testemunhas que a liberdade do investigado possa representar à elas, por estabelecer medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo, determinando que o investigado se abstenha de constato com a vítima, seus familiares e testemunhas, apresentar comprovante de novo endereço, manter distância do Bairro Santa Maria 2, comparecer a todos os atos processuais, manter o endereço atualizado nos autos e não cometer novos crimes.

Ademais, é evidente que a simples acusação da prática do delito descrito, não será determinante para o reconhecimento do descrito no artigo 217-A do Código Penal, visto que será preciso a reunião de outras circunstâncias e elementos probatórios.

No caso dos autos em epígrafe, constata-se que a
priori
estão presentes os indícios de autoria, mas ainda que haja um mínimo de
fumus commissi delicti
, não vislumbro o
periculum libertatis
, e a possibilidade de o acusado influenciar ou por em risco a vítima,
visto que a decisão combatida é datada 18/05/2022 e até o presente momento, não consta qualquer evidência, notícia ou elemento que indique que o acusado está descumprindo as medidas cautelares a ele impostas.

Ademais, não se pode ignorar que o juiz de origem por estar mais próximo da causa, possui maiores e melhores elementos para aferir a real situação, seja no sentido de gerar a constrição da liberdade do acusado, seja no sentido de a preservá-la, com ou sem medidas cautelares. In casu, entendeu por bem preservar a liberdade, porém a condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim reitero, diante do atual quadro existente nos autos, não há qualquer elemento fático que justifique a decretação da prisão preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, motivo pelo qual deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa, se por outro motivo não tiver sua liberdade interrompida.

Diante disso, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023